Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual da verba remuneratória do executado destinada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração mensal do devedor para pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que as verbas de natureza salarial, como vencimentos, subsídios e proventos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no § 2o do referido dispositivo legal.
4. O Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenham natureza alimentar, não se enquadram na exceção legais à impenhorabilidade.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A ausência de comprovação de que a remuneração do agravado ultrapasse cinquenta (50) salários mínimos ou de que a penhora não afetaria sua subsistência digna impede a mitigação da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível a penhora de percentual da remuneração mensal do devedor para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.380, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 5.6.2024; STJ, REsp 1.954.382, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 5.6.2024; Tema no 1.153/STJ; STJ, EREsp 1.874.222/DF; Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, 19.4.2023; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021.